Tribunal: TJSP
Processo: 2185988-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2185988-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUMO MALHA
PAULISTA S. A., é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO No 2185988-65.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: RUMO MALHAS PAULISTA S/A
AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.190(a)
AGRAVO INTERNO. DESPACHO INICIAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO PELO QUAL O RELATOR DEFERIU A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Despacho inicial que
deferiu efeito ativo em sede de Agravo de Instrumento. Recurso
pendente de julgamento por esta C. Turma Julgadora. Ausência de
novos elementos aptos a alterar o pronunciamento questionado.
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto por RUMO MALHAS PAULISTA
S/A contra o r. decisão que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal
formulado em sede de agravo de instrumento interposto, com fundamento no artigo
1.021 e s. do Código de Processo Civil.
Nesta oportunidade, a parte agravante requer seja feita a
reconsideração ou reforma daquele despacho inicial, perante este E. Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante no presente
recurso, eles não são suficientes para alterar a decisão atacada, tendo em vista a
ausência de elementos aptos à sua reforma.
Anote-se que, neste agravo interno, não cabe o exame aprofundado do
mérito recursal, restringindo-se à análise da decisão que examinou o pedido de
antecipação da tutela recursal.
Por sua vez, a antecipação de tutela é concedida quando da presença
de elementos que, em sede de cognição sumária, evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado último da demanda. O que restou
configurada a vista desse relator.
Sendo assim, não se verifica qualquer justificativa, ao menos em sede de
cognição sumária, capaz de conduzir à reforma preliminar do quanto decidido.
Cumpre salientar que as razões e os fundamentos sobre o mérito do
agravo de instrumento serão deduzidos quando do seu julgamento pelo colegiado.
Não é admissível, assim, o atropelo do procedimento, cujo julgamento de mérito
deve ser proferido ao seu final e não liminarmente, sob pena de violação de
princípios caros ao procedimento, como a garantia de contraditório e ampla defesa.
No caso dos autos, o mérito do agravo de instrumento ainda não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado por esta C. Turma, tendo apenas sido deferido por este Relator o pedido de
efeito ativo ao recurso.
Em outras palavras, eventual julgamento antecipado, por meio deste
agravo interno, inevitavelmente esvaziaria o conteúdo daquele agravo de
instrumento, tornando-o prejudicado.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se NEGUE PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)